Tribunal: STF
Processo: AP 1849
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belo Horizonte/MG, relativo ao réu JONAS HENRIQUE DE OLIVEIRA, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu e remete a justificativa colhidas em audiência realizada em 8/2/2024 (protocolo STF nº 20.878/2024).



    Segundo o expediente em questão, o réu teria violado a área de inclusão do monitoramento eletrônico em 25/11/2023.



    A ré apresentou a seguinte justificativa, em audiência realizada pelo Juízo fiscalizador em 8/2/2024:



    “O depoente relatou que no dia 25/11/23, sábado, foi ao supermercado comprar alimentos; que mora sozinho; que foi a primeira vez que ocorreu; que o depoente não avaliou a possibilidade de solicitar via telefone ou aplicativo a compra de alimentos; que está respeitando o monitoramento; que se compromete a continuar a respeitar a monitoração. ”



    Conforme informado pelo Juízo, a réu violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico no dia 25/11/2023 (protocolo STF nº 20.878/2024).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Em documento encaminhado pelo juízo fiscalizador, verifico que o réu violou a área de inclusão, no sábado, em cerca de 285m, a uma velocidade de 2km/h, nas proximidades dos “Supermercados BH”. 



    Observo, porém, ter sido hipótese isolada e sem reiteração de conduta.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março. de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente